Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710980-49.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REINALDO ALVES GUIMARAES APELADO: ELIAS RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por REINALDO ALVES GUIMARAES em face de acórdão de ID no 41756171. De acordo com as razões recursais, a parte embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID no 45544734. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 09:47:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador